Tribunal: TJMT
Processo: 1015260-83.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015260-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 956.418.311-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO JUDICIAL DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS –

PROTEÇÃO AO DIREITO À SAÚDE – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO CONDICIONADA À RENOVAÇÃO TRIMESTRAL DA PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, sendo facultado ao particular direcionar a ação contra qualquer deles, observando-se as regras de repartição de competências para o cumprimento da obrigação.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, com a comprovação da necessidade do medicamento e da ineficácia dos tratamentos convencionais disponíveis no SUS, é legítima a concessão de tutela de urgência para garantir o fornecimento do fármaco.

A continuidade do tratamento deve ser condicionada à apresentação periódica de prescrição médica atualizada, que comprove a evolução e a necessidade do medicamento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-sede
Agravo
de
Instrumento
, interposto peloESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência nº

1000023-86.2024.8.11.0039

movida pela agravadarepresentad
a

pela Defensoria Pública
, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu, a tutela de urgência requerida pela autora e determinou que o Estado do Mato Grosso forneça o medicamento

Extrato de cannabis sativa

GreenCare
– 79,14 mg/ml; uso de 1ml a cada 12h, correspondendo a 2 frascos do fármaco por

mês. no prazo de 60 dias
, a contar a respectiva intimação desta

decisão, sob risco de sequestro/bloqueio de valores com o fim de atingir a efetividade deste

comando – Enunciado 84, do CNJ Saúde.

Irresignado com a decisão proferida, requer o agravante o reconhecimento da incompetência do juízo, com deferimento do pedido de declínio de competência para a Justiça Federal. Alega a sua ilegitimidade passiva.

Aduz que não cabe ao Estado defender em juízo ações ou omissões do órgão técnico sanitário federal, na Justiça Estadual, por falta de legitimidade jurídica e de documentação sobre a possível omissão e sua natureza (lícita ou não).

Afirma que não foram preenchidos os requisitos dispostos no Tema 1161 do STF, quais sejam, ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS, imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Subsidiariamente, pugna pela renovação periódica da prescrição médica a cada 03 (três) meses. Aduz também que é desnecessária a aplicação da multa cominatória.

Ao final requer, seja concedia a tutela provisória de urgência para fins de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, seja dado provimento ao recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido
(id nº 217987685).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (
i
d.
225982667
)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pel
a rejeição das preliminar
es
e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso
. (id.
230641672
)

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
;

Adiant
o
que não vieram aos autos razões para modificar a decisão liminar proferida.
Ainda, destaco que a apreciação recursal
se limita
ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que presente recurso de
agravo
de
instrumento
não merece provimento.

No que concerne à orientação do Tema 500 do STF, que, em repercussão geral, fixou a tese sobre ofornecimentodemedicamentos sem registro na ANVISA, e que as ações deverão necessariamente ser propostas em face da União, entendo ser inaplicável no caso concreto.

Os medicamentos derivados do canabidiol estão previstos na Resolução ANVISA/DC nº 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC nº 17/15 e a ANVISA regulamentou, ainda, a autorização da importação e produção de medicamentos à base de Cannabis na Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020 do Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que indica o
Cannabidiol
como substância sujeita à Receita de Controle Especial. E tais Regulamentações equivalem/suprem o registro.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Agravo
de
Instrumento
- Obrigação de Fazer - Pedido defornecimentodo medicamento Real
Scientific
Hemp
Oil
Gold
Label
- Infante diagnosticada com atraso global de desenvolvimento;
Hipotomia
; Epilepsia de difícil controle com Síndrome de West (G40/G80) - Decisão que deferiu a antecipação de tutela - Insurgência da Fazenda Estadual – Descabimento - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Tema 500 do STF que não se aplica ao caso em tela - Os medicamentos derivados do Canabidiol estão previstos na Resolução ANVISA/DC nº 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC nº 17/15 - Regulamentação pela Anvisa da importação e produção de medicamentos à base de Cannabis com a Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020, que indica o Canabidiol como substância sujeita à Receita de Controle Especial, forma de autorização que supre o registro - Agravada que cumpriu os requisitos definidos no julgamento do REsp 1657156 do STJ, Tema 106 - Dever defornecimentodo medicamento pela Administração Pública - Solidariedade, ademais, dos entes federativos - Impossibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação no caso concreto, nos ditames do Tema 793 do C. STF - Ressarcimento por vias próprias e de acordo com as regras de repartição de competências – Dilação do prazo para cumprimento da obrigação para trinta dias úteis, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedente desta C. Câmara Especial - Recurso parcialmente provido. (
TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3004572-16.2021.8.26.0000; Relator (a):Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Casa Branca -2ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021)

Conforme consta dos autos, restou comprovado por meio delaudo

e
receita
médica
a necessidade do tratamento com a medicação postulada, uma vez que a agravada, idosa, portadora de
esclerose lateral amiotrófica (ELA
)
CID10:G12.2, utilizou de diversos tratamentos disponibilizados pelo SUS, sem êxito.

Ademais a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Por outro lado, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de
saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

No entanto, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Cumpre ainda salientar que, posteriormente, se for o caso, poderá o agravante, requerer o ressarcimento do medicamento perante o Ente Público competente.

Nesse contexto, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa ou omissão do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento domedicamentorequerido na ação.

Ademais, verifico que o Juízo
a quo
levou em conta os elementos constantes dos autos, convencendo-se da probabilidade de direito da agravada, tendo em vista a enfermidade que a aflige, bem como, a prescrição médica.

A propósito, esse tem sido o entendimento do TJMT:

DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
CANABIDIOL
E ARIPIPRAZOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de
Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu liminar para fornecimento dos medicamentos
Canabidiol
160,32 mg/ml e
Aripiprazol
15 mg a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado tem o dever de fornecer medicamentos à base de
Canabidiol
, não incluídos na lista do SUS, para tratamento de TEA e TDAH, quando comprovada a ineficácia de tratamentos convencionais.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento adequado, inclusive medicamentos excepcionais, quando comprovada sua necessidade e a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS.

4. A Lei Estadual nº 11.883/2022 de Mato Grosso disciplina o fornecimento de medicamentos à base de
Canabidiol
pelo sistema público de saúde, respaldando a pretensão da parte agravada.

5. Preenchidos os requisitos excepcionais fixados pelo STF no Tema 500, é possível o fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA, considerando a autorização para importação e a inexistência de substituto terapêutico eficaz.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo
de
Instrumento
desprovido.

Tese de julgamento: "É dever do Estado fornecer medicamentos à base de
Canabidiol
, ainda que não incluídos na lista do SUS, para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e TDAH, quando
comprovada por laudo médico a necessidade e a ineficácia de tratamentos convencionais, observada a legislação estadual específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei Estadual nº 11.883/2022 (MT).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657718, Tema 500; STJ, RE 1165959, Tema 1161.

(N.U 1016028-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
INTERNO EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo
interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo
de
instrumento
, mantendo a decisão do d. Juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento de medicamento ao autor, na forma requerida. A controvérsia gira em torno da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento "
Canabidiol
– sem THC 100mg/ml", não padronizado nas políticas de distribuição gratuita e fora das listas oficiais de medicamentos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há legitimidade para direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências e o entendimento do Tema 793/STF.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da prestação de serviços de saúde pública não afasta a possibilidade de
direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

4. No entanto, na ausência de demonstração de que se trata de medicamento de alto custo ou alta complexidade, mantêm-se a responsabilidade solidária do Município de Cuiabá (MT) pelo fornecimento do medicamento pleiteado.

5. A competência do Estado para o cumprimento da obrigação não exclui a responsabilidade solidária do Município, de modo que eventuais disputas quanto ao repasse de verbas devem ser solucionadas administrativamente ou em ação própria de ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.
Agravo
interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde pública permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, desde que não haja prejuízo à parte beneficiária, bem como diante da comprovação de que o medicamento requerido é de alto custo ou alta complexidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197, 198; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.11.2017.

(N.U 1011746-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. AUTORA DIAGNOSTICADA COM EPILEPSIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO CANADIBIOL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. Inteligência do artigo 196 da
Constituição Federal
.

2- Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde de paciente que depende de medicamento à base de
canabidiol
indicado para evitar constantes crises convulsivas, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

3- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1016660-35.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, a justificar o provimento recursal.

Contudo,
apenas registro que deverá ser
observada a renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses.

Ante o exposto,

conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo Estado de Mato Grosso
,
e, em consonância com o parecer Ministerial,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para condicionar
a continuidade do tratamento à apresentação trimestral de pedido médico demonstrando a evolução/resultado do tratamento e a necessidade da continuidade e indicação da dosagem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024